Tribunal: TJES
Processo: 5001756-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Caução; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001756-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VG SHOP COMERCIO ON LINE EIRELI e outros (2)

AGRAVADO: L.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 300, § 1º do CPC, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. 2. A necessidade da exigência da prestação de caução é aferida casuisticamente pelo julgador, análise que reside, portanto, no campo da discricionariedade do magistrado. 3. “A caução ofertada nos termos do art. 300, § 1º, do CPC/2015 tem natureza de contracautela e visa a assegurar a compensação dos danos causados pela efetivação da tutela de urgência. Ou seja, ela não tem o propósito de saldar eventual débito objeto do litígio na hipótese de improcedência do pedido formulado pelo autor.” (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) 4. Para o deslinde do recurso, não se pode levar em consideração os documentos novos anexados pela parte agravante, uma vez que não foram levados ao conhecimento da magistrada de origem, ao menos quando da prolação da decisão objurgada, de sorte que sua análise por esta instância revisora caracterizaria indevida supressão de instância. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VG SHOP – GILSON PEREIRA TURIANI ME; CONECT MAGAZINE COMERCIO ON-LINE

EIRELI – EPP e MTX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ON LINE LTDA.
contra decisão (ID 4338988; evento 37/39) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital - no processo n. 0010960-71.2020.8.08.0048, movido em desfavor de
L.I.S.A. - LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A.,
a qual revogou a medida liminar antes concedida, tendo em vista a ausência do depósito em garantia.

Em suas razões recursais (ID 4338028), as Agravantes sustentam que: i) propuseram a ação originária com o fito de ver declarada a inexigibilidade dos débitos referentes às duplicatas indevidamente protestadas pela Agravada, porquanto a providência fora tomada apesar dos descumprimentos contratuais perpetrados pela Agravada; e ii) é prescindível a apresentação de caução no caso concreto, porquanto a Agravada já realizou a retenção de mercadorias pertencentes à primeira Agravante (VG SHOP); e iii) a imposição de prestação de garantia, somada aos objetos retidos, causariam prejuízo à sua atividade empresarial.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido atinente à concessão de efeito suspensivo ao recurso; razão pela qual tenho que o presente agravo de instrumento não merece ser provido, senão vejamos.

Verifica-se que a irresignação da parte agravantes é endereçada à decisão que revogou a medida liminar outrora concedida, a qual havia determinado a sustação do protesto dos títulos cuja exigibilidade é objeto da controvérsia estabelecida na demanda de origem.

Como se denota, versa a ação originária sobre a regularidade da cobrança realizada pela empresa Agravada, considerando os supostos descumprimentos contratuais noticiados pelas Agravantes, situação a qual, em tese, tornaria ilegítima o protesto das duplicatas, face à exceção do contrato não cumprido.

Nota-se que a tutela de urgência havia sido concedida pelo Juízo da Comarca de Guarulhos/SP, sem a exigência de caução, todavia o feito foi remetido à Comarca da Capital – Juízo de Serra/ES, após o acolhimento de exceção de incompetência territorial.

Ao apreciar a possibilidade de manutenção da medida, isto é, do deferimento da tutela provisória, entendeu por bem a magistrada primeva exigir das Agravantes a apresentação da garantia.

No entanto, considerando que as Agravantes não cuidaram por prestá-la, houve a revogação da medida, sendo certo que a decisão agravada de forma clara explicitou ser a recusa da parte agravante em prestar a caução exigida o motivo de tal revogação. Confira-se,
ipsis litteris:

“8. Pois bem! Inicialmente esclareço às requerentes que o valor a ser depositado em juízo de R$ 52.395,88 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), não acarretaria qualquer tipo de dano as requerentes, tendo em vista que o valor seria depositado em uma conta judicial, a qual é passível de correção.

9. Ainda, esclareço as requerentes que há regras basilares do processo civil que precisam ser respeitadas por todos, em especial as que seguem:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

10. Não obstante as diversas intimações deste juízo para as requerentes realizarem o depósito do calção, estas não o fizeram. Desta forma medida nenhuma se encontra se não a revogação da medida liminar.

11. Assim, REVOGO a liminar outrora concedida às fls. 251/251v, a qual havia deferido a sustação dos protestos em relação aos títulos em nome de VG SHOP GILSON PEREIRA TURIANI ME, CONECT MAGAZINE COMERCIO ON LINE EIRELI e MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA, tendo em vista a ausência do depósito de garantia.”

Pois bem.

É preciso observar que, atento ao princípio que veda a supressão de instância, apenas a argumentação que for pertinente à exigência de caução poderá ser apreciada pelo Órgão
ad Quem,
sendo este o limite da devolutividade recursal.

Com efeito, de acordo com o art. 300, § 1º do CPC,
“para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.

Resta evidente, destarte, que a necessidade da exigência da prestação de caução é aferida casuisticamente pelo julgador, análise que reside, portanto, no campo da discricionariedade do magistrado, como já aclarado pelos Tribunais Pátrios, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Insurgência contra decisão que determinou a prestação de caução para concessão da tutela provisória.
Poder discricionário do juiz em determinar se há necessidade de prestar caução para manutenção da tutela provisória, bem como qual a modalidade que melhor atende a finalidade do processo.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2015350-91.2023.8.26.0000; Ac. 16470639; Mogi das Cruzes; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 16/02/2023; DJESP 01/03/2023; Pág. 2518)

No caso em comento, o Juízo
a quo
reputou necessário o oferecimento da garantia, em que pese haver notícia nos autos de que houve retenção de mercadorias por parte da Agravada, prática supostamente respaldada por cláusula prevista no contrato celebrado entre as partes.

Nesse trilhar, minha compreensão do caso não destoa daquela alcançada pela juíza singular,

pois, em meu sentir, a retenção de mercadorias por parte da credora, visando resguardar o cumprimento da obrigação, não é suficiente para escusar os devedores da prestação de caução quando o caso concreto a exige, na medida em que o escopo dessa não é o adimplemento da obrigação, mas sim assegurar a compensação de danos, se houver, decorrentes da concessão de tutela de natureza cautelar.

A corroborar, no mesmo caminhar, trago à baila elucidativo aresto proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE DE DUPLICATA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPRA E VENDA DE EMBALAGENS. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA ESTABELECIDA NO TÍTULO, ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO. FINALIDADE DE REPARAR AS PERDAS E DANOS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]

4.1. A caução ofertada nos termos do art. 300, § 1º, do CPC/2015 tem natureza de contracautela e visa a assegurar a compensação dos danos causados pela efetivação da tutela de urgência. Ou seja, ela não tem o propósito de saldar eventual débito objeto do litígio na hipótese de improcedência do pedido formulado pelo autor.
5. Recurso especial de Gonçalves e Tortola S/A conhecido em parte e, nessa extensão, provido e recurso especial de Qualys Embalagens Ltda conhecido e não provido. (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Ademais, as Agravantes não cuidaram por demonstrar, concretamente, de que maneira a exigência da garantia poderia prejudicar sua saúde financeira e, por conseguinte, o desempenho de suas atividades, isto é, não comprovaram a impossibilidade econômica de prestar a caução; circunstância que seria capaz de excetuar a regra, conforme a própria redação do art. 300, § 1º, do CPC.

Nesse ponto, saliento que, para o deslinde deste recurso, não se pode levar em consideração os documentos novos anexados pela parte no petitório ID 5314317, uma vez que não foram levados ao conhecimento da magistrada de origem, ao menos quando da prolação da decisão objurgada, de sorte que sua análise por esta instância revisora caracterizaria indevida supressão de instância, como já decidido por este egrégio Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOCUMENTO NOVO JUNTADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTENCIA DE OMISSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 3 - Do simples relato de como se deram os fatos no desenrolar do processamento do agravo de instrumento, vê-se que o citado documento sobre o qual o v. acórdão foi omisso sequer existia no momento em que foi proferida a decisão impugnada nestes autos, tratando-se de documento novo, não submetido à instância primeva, e não passíveis de apreciação por este Juízo, sob pena de supressão de instância. 4 - Conforme reiteradamente decidido por este sodalício, [...]a jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio[...] (TJES, Classe: Agravo AI 0025408-92.2018.8.08.0024, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019) 5 - É inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento, inexistindo qualquer omissão no v. Acórdão que justifique a interposição dos embargos de declaração. 6 - Recurso não conhecido. (TJES. AI 5000697-05.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA. DATA 22/06/2022)

Por todo o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2023 às 08:09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47843002102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR